Tribunal: TJES
Processo: 5011747-86.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011747-86.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO FARDIN

COATOR: 1 Vara Criminal de Vitoria

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra ato que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, III, IV e VIII, do Código Penal, na forma do art. 29 do mesmo diploma. Requer-se a revogação da prisão preventiva, com a concessão da liberdade provisória e expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (ii) verificar se os indícios de autoria e materialidade são frágeis a ponto de afastar a segregação cautelar; (iii) avaliar se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para atender às finalidades do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva exige a demonstração da materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e a presença de fundamentos previstos no art. 312 do CPP, o que se verifica no caso concreto.

4. O paciente responde por homicídio qualificado com qualificadoras múltiplas, delito de extrema gravidade e com pena máxima superior a 4 anos, preenchendo o requisito do art. 313, I, do CPP.

5. A decisão de origem fundamenta-se na necessidade de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, considerando a periculosidade concreta do agente e a vinculação dos denunciados a facção criminosa ligada ao tráfico de drogas.

6. A gravidade em concreto do crime, caracterizado pela execução com motivo torpe, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, além do uso de arma de fogo restrita, revela periculosidade suficiente a justificar a custódia.

7. As provas iniciais da materialidade e indícios de autoria estão amparadas em boletins de ocorrência, laudos periciais e testemunhos colhidos na fase inquisitorial.

8. O Tribunal do Júri é o juízo competente para a apuração da autoria e materialidade do crime, não cabendo em sede de
habeas corpus
antecipar juízo de mérito.

9. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que a prisão preventiva pode ser mantida quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, sendo irrelevantes condições pessoais favoráveis e insuficientes medidas cautelares alternativas (STJ, RHC nº 97.037/BA; STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS; STF, HC nº 185.893 AgR).

10. Não se verifica constrangimento ilegal, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, inexistindo manifesta ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ordem denegada.

______________________

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva pode ser mantida quando a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
, justificam a necessidade da medida; 2. A existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, aliados à necessidade de garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, constituem fundamentação idônea para a custódia cautelar; 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e quando medidas cautelares alternativas se mostram insuficientes.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, I, III, IV e VIII, e 29; CPP, arts. 312, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018; STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01.10.2024; STF, HC nº 185.893 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19.04.2021; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024; TJES, ApCrim nº 5007373-61.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, Segunda Câmara Criminal, DJe 20.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5011747-86.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:
ANDRE GOBBI FRAGA DA SILVA

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

P
ACIENTE:
THIAGO FARDIN

R
ELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado em favor de

THIAGO FARDIN

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES que, nos autos da ação penal nº 5025990-60.2025.8.08.0024, decretou a prisão preventiva do paciente.

Sustenta a parte impetrante que
(i)
não restam preenchidos os requisitos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva do paciente; e
(ii)
há fragilidade probatória quanto à participação do réu;
(iii)

“(...) sua participação, se comprovada, decorreu não de uma escolha consciente pelo crime, mas da necessidade de sustentar seu vício, caracterizando-o como vítima do sistema do tráfico”.

Basicamente diante de tais fatos, requer, liminarmente, a concessão da liberdade provisória ao paciente e, por conseguinte, a expedição de alvará de soltura.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 15060694.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id , opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessária a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, I, III, IV e VIII do Código Penal, na forma do art. 29, do mesmo diploma, cuja pena máxima abstrata é de 30 (trinta) anos de reclusão; preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Somado a isso, vislumbra-se que a cautelar máxima foi fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução criminal, além da flagrante periculosidade do agente. Senão vejamos trecho da decisão de id 72830489, do processo de referência:

“A prisão preventiva, por sua natureza cautelar, representa uma antecipação de tutela penal corpórea que somente deve ser admitida em casos extremos, quando presentes os requisitos de sua adoção. Sobre a necessidade e adequação da prisão preventiva, temos que tal providência se legitima com o preenchimento dos pressupostos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, carecendo da demonstração do fumus commissi delicti - consubstanciado em indícios da autoria e prova da materialidade delitiva - e do periculum libertatis - garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou objetivo de assegurar a aplicação da lei penal.

Em relação ao periculum libertatis, examinando com mais profundidade os requisitos da prisão preventiva e confrontando-os com a realidade retratada nos autos, penso que o conceito de ordem pública seja amplo, nele incluindo a repercussão social negativa gerada pela crescente criminalidade, sendo certo que o crime praticado pelos ora denunciados está dentre aqueles considerados reprováveis pela nossa sociedade.

Pelas provas até o momento colhidas, e pelas circunstâncias dos autos, entendo que se encontram presentes os requisitos da decretação da custódia preventiva, restando configurada a materialidade do crime, bem como há indícios satisfatórios de autoria, já que a denúncia ofertada apontam os denunciados como integrantes do tráfico de drogas do Bairro Morro do Cabral, bem como que o delito originou-se do ímpeto de expansão do comando do tráfico de drogas para outras regiões dominadas pela facção rival ao dos denunciados, diante disso para assegurar a ordem pública e a conveniência da instrução processual se faz necessária a decretação da custódia preventiva dos acusados.”

Com efeito, os indícios mínimos de
materialidade
e a
autoria
encontram-se respaldados no Boletim de Ocorrência, no Boletim de Atendimento, no Exame em Local de Homicídio, no Laudo de Exame Cadavérico, pelas testemunhas e declarações ouvidas em sede policial, bem como nas demais provas produzidas durante o inquérito.

Frisa-se, ainda, que maiores digressões acerca da
autoria
do denunciado, serão devidamente apuradas durante a instrução do feito, a ser conduzida pelo juízo natural da causa, que, na hipótese dos autos, é o Tribunal do Júri, competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição da República.

Sobreleva-se, nessa oportunidade, que o C. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
periculosidade efetiva do agente
, evidenciada pelas
circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado
(STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018).

No mesmo sentido, colaciona-se julgado da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, "
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
"
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
936.004/
MS
2024/0297083-4, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 01.10.2024
) (grifei)

No caso vertente, trata-se de suposto crime de
homicídio
qualificad
o,
consumado contra a vítima Arthur Santos, cometido, alegadamente, por
motivo
torpe,
com
meio cruel,
mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima,
e com
emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido
,
de modo que a gravidade concreta da ação delituosa se torna motivação suficiente a autorizar a prisão preventiva, notadamente para assegurar a garantia da ordem pública.

Registra-se que, não obstante a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Além disso, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que
eventual constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade não decorre de um critério aritmético
, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, vejamos:

“A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal.”

(STF, HC nº 185.893 AGR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, J. 19.04.2021)

Outro não é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, I, III E IV, E ART. 211, AMBOS NA FORMA DO ART. 29, CAPUT, TODOS DO CPB, E NO ART. 244-B, §2º, DA LEI Nº 8.069/90, DO CPB. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ART. 312 E ART. 313 CPP. NÃO VERIFICADA. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. CRIME DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão do paciente é cabível, já que responde por crimes dolosos. Fumus comissi delicti e periculum libertatis estão devidamente comprovados no caso concreto. 2. A gravidade e a ampla repercussão social dos fatos e a natureza do incurso penal, expõem que medidas cautelares diversas da prisão serão ineficazes no caso concreto. 3. Encerrada a instrução criminal, a alegação de excesso de prazo está superada, nos termos da súmula nº 52 do STJ. 4.
Para se constatar a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a decretação da prisão preventiva do paciente deve-se analisar não só o lapso temporal matemático entre as datas, mas deve considerar também a complexidade das investigações inquisitoriais e da instrução criminal.
5. O fato do paciente ter residência fixa não é capaz, por si só, de possibilitar a concessão de sua liberdade. 6. Ordem denegada.

(TJES, A
pCrim

nº
5007373-61.2024.8.08.0000, Rel.
Des.
M
arcos Valls Feu Rosa
,
S
egunda Câmara Cr
i
minal
,
DJe
:
20.08.2024
)
(grifei)

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

No que concerne às particularidades individuais do paciente, ao seu turno, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Por esses fundamentos, na esteira do parecer da D. Procuradoria de justiça,
conheço
do
writ
, porém
denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

Acompanho o relator para denegar a ordem almejada.